Tribunal: STF
Processo: RHC 60553
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
- Criminal.
"Habeas Corpus". Autoridade coatora.
Sendo o objeto do pleiteado no "habeas corpus" o trancamento do
inquérito policial, por inexistência de justa causa, não é de ser
considerado  o C. II Tribunal de Alçada Criminal do Rio de Janeiro
como coator, se apenas decidiu ele, anteriormente, reclamação que
lhe foi formulada, que o MM. Juiz não poderia "ex officio"
determinar o arquivamento do inquérito sem que nesse sentido se
manifestasse o M.P.